Tribunal: TJDFT
Processo: 0737739-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737739-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19281328) interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CONNAN COMÉRCIO NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. em desfavor da agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 19281332 – pgs. 291/292): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada pugna pela declaração de nulidade da cláusula que prevê o retorno da obrigação original após a concessão de desconto, uma vez que a dívida foi objeto de novação e houve a efetiva concessão de desconto, razão pela qual a dívida exequenda perfaz a monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido da multa de 20% prevista no acordo homologado por este Juízo. Decido. Inicialmente, importa mencionar que a novação consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. Para que haja novação, faz-se necessária a presença de 3 requisitos: a) ânimo/intenção de novar (animus novandi) - conforme determina o art. 361 do CC (não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira); b) existência de obrigação jurídica anterior - somente poderá haver novação se existir vínculo a ser novado, isto é, substituído (art. 367 do CC: Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas); e c) criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira - precisa haver diversidade substancial entre o vínculo anterior e o novo; a diferença substancial ocorre com a mudança do objeto ou dos sujeitos (não há novação somente por alterações secundárias na dívida, tal como a mudança de lugar do cumprimento da obrigação, das garantias, dos prazos, estipulação de nova taxa de juros, antecipação do vencimento, etc.) (Acórdão 1232247, 00232893120168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, ao contrário do que faz crer a executada, não é possível verificar o animus novandi no acordo assinado pelas partes e homologado por este Juízo. Ao contrário, os acordos extrajudiciais são convencionados com o intuito de estimular a quitação do débito, na tentativa de obtenção do crédito de maneira mais célere, razão pela qual não há falar em novação. No que concerne à alegada nulidade, é forçoso reconhecer que nas relações entre particulares vigora, em regra, o princípio da autonomia privada (pacta sunt servanda), salvo quando demonstrada violação a preceitos derrogatórios de ordem pública (Acórdão 897174, 20140110779182APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 202) Na hipótese dos autos, a cláusula 2 do acordo firmado entre as partes dispõe expressamente que (ID 56891654): "(...) Em razão da celebração deste Acordo, a CONNAN, por mera liberalidade, concorda em conceder um desconto no valor total de R$ 14.398,31 (quatorze mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), desde que, contudo, o pagamento integral do saldo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ocorra no prazo e condições aqui previstos. Na hipótese de o pagamento não ser adimplido, total ou parcialmente, conforme estabelecido no presente instrumento, o desconto aqui previsto perderá sua validade, passando a ser devido, pela EMILIA, a quantia integral prevista no item 1, acrescida de multa por descumprimento de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido, com o que concorda expressamente EMILIA (...)". Ora, considerando-se que a executada não efetuou o pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no prazo estipulado (10/03/2020), incabível acolher a alegação de que "a homologação do acordo para o pagamento em parcela única e descontada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) já implica, por si só, a concessão de desconto", sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade, uma vez que as partes concordaram expressamente que o desconto somente seria efetivado em caso de pagamento no prazo e condições estabelecidos no acordo. Ademais, é cediço que o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), em homenagem à boa-fé objetiva, de forma que a interpretação do acordo firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo (Acórdão 1257131, 07039301820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, estando o termos do acordo legalmente constituídos, efetivados entre partes plenamente capazes, não há falar em qualquer nulidade das cláusulas daquele acordo, principalmente por cuidar-se de direito disponível. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a exequente para colacionar aos autos planilha atualizada do débito, com a incidência da multa e dos honorários advocatícios de 10%, nos exatos termos do art. 523, §1o do CPC. Com a resposta da credora, promova-se os atos constritivos já determinados na decisão de ID 62990592. (grifos no original) Inconformada, aduz a agravante que o cumprimento de sentença decorre do inadimplemento de acordo judicial, homologado nos autos do processo de conhecimento, no qual constava cláusula de concessão de desconto para quitação do débito, além de outro item estabelecendo o retorno da dívida ao seu valor original no caso de não pagamento. Defende que a partir do momento em que o acordo foi homologado, a dívida foi objeto de novação, de modo que a cláusula contratual em questão prevê a perda de validade do desconto, e não a ausência de sua aplicação. Sustenta que há julgado no sentido de que quando demonstrada a concessão do desconto, passa a ser nula a previsão contratual que determina o retorno do débito negociado ao valor original. Quanto ao perigo de dano, assevera que está sujeita a todos os atos executórios, tais como penhoras bancárias e imobiliárias, e que, por ser empresária, sofreu redução substancial em seu faturamento. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o processo de execução no 0712578-34.2018.8.07.0007, e, no mérito, que seja reconhecida a nulidade da cláusula mencionada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A novação caracteriza-se pela constituição de uma nova obrigação, diversa da originária, que se opera entre credor e devedor, a fim de substituir e extinguir a dívida anterior, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil. Para tanto, reputa-se indispensável a configuração da novação os seguintes requisitos: (a) a existência de uma dívida anterior, que seja objeto da novação; (b) acordo de vontades com o ânimo de novar; (c) constituição de nova relação jurídica, substituindo o vínculo anterior entre o credor e o devedor. In casu, o acordo celebrado entre as partes de ID 19281332, pgs. 248/250, e homologado judicialmente, prevê a confissão da dívida por parte da executada, ora agravante, e estabelece que, em razão da composição, a empresa agravada concedeu um desconto no valor de R$ 14.398,31 (quatorze mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), desde que a devedora efetuasse o pagamento integral do saldo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo e condições previstos naquele instrumento. Ora, evidente que a hipótese em foco não se trata de novação objetiva, posto que, em verdade, houve repactuação da dívida vencida e não paga, por meio de confissão da devedora, além de acordo para permitir que ela quitasse o débito. Sobre a questão, a melhor doutrina assim esclarece: Não há falar em novação objetiva quando o devedor repactua dívida vencida e não paga por meio de confissão de dívida. O reconhecimento da dívida não configura novação, pois ausente o animus novandi: “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples composição para permitir que o devedor inadimplente pague parcialmente a dívida não implica novação” (STJ, 5a T., REsp 826748/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.06.2008). A repercussão prática é importante, pois, quando há novação, são extintas as garantias da dívida anterior (cf. art. 364), o que não acontece com a repactuação. ARAÚJO, Fábio Caldas de. MEDINA, José Miguel. Código Civil Comentado - Ed. 2020. Editora: RT., página RL-1.56. Versão e-book. Portanto, a transação objeto do cumprimento de sentença originário, que visou à satisfação do crédito perseguido, não ilustra novação, visto que se tratou de uma repactuação dentro dos lindes processuais, sem alteração do negócio jurídico anterior e sem a demonstração do animus novandi.. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito da recorrente, que entende se tratar de novação a situação delineada nos autos e, via de consequência, pretende ver reconhecida a nulidade da cláusula que determina o retorno do débito negociado ao valor original. Nesse sentido, reveja-se julgado desta colenda Turma: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DUPLICATAS. COMPRA E VENDA DE CALÇADOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. DESPESAS COM PROTESTOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A vontade das partes é elemento essencial para a constituição da novação e, por isso, deve ser demonstrada de forma inequívoca, sendo incabível a sua presunção. 3. Nas situações excepcionais, em que a novação não é expressa, mas implícita de acordo com as circunstâncias concretas do caso, ainda é exigida a prova acima de qualquer dúvida razoável. Contudo, na hipótese de mera renegociação de dívida ou de existência de obrigações não incompatíveis entre si é inviável o reconhecimento de eventual novação implícita da obrigação. 4. [...] 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1265411, 07350718620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Assim, tem-se que a pretensão da recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do pedido de urgência almejado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador